Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710543-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: HERCÍLIO JOSÉ DE OLIVEIRA, HERMENEGILDO SOUSA BARRETO, HERMES ESPINDULA MACHADO, HERMINO BARBOSA DA COSTA, HERONIDES FREIRE DE ASSIS, HILARIO BARBOSA DE OLIVEIRA, HILTER RIBEIRO DE SOUZA, HILTON JOSE LANA, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONCALVES, HONORATO PEREIRA DA SILVA, HUGO MARIANI, HUGO RAMOS PINHEIRO FILHO, HUMBERTO LOPES DE CARVALHO, ILDEFONSO FONSECA AMORIM, ILDEU BORGES PEREIRA, ILSON FRANCISCO GOMES, ILSON GOMES NEIVA, ILTON FERNANDES DA SILVA, ALESSANDRA PEREIRA DE ARAUJO NUNES, ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO, ELDER PEREIRA DE ARAUJO, JANAINA PEREIRA DE ARAUJO, LIDIANE PEREIRA DE ARAUJO, LINAMIR DE ARAUJO PEREIRA, SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO HERCÍLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado afrontou a legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018